Tribunal: TJES
Processo: 5002139-64.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Ausência de Fundamentação; Prova Ilícita
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES, que converteu a prisão temporária do paciente em preventiva, pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06; art. 14 da Lei nº 10.826/03; art. 288 do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90. O impetrante sustenta a ausência de fundamentação concreta para a prisão, a nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia, a inépcia da denúncia e a ausência de justa causa para a ação penal, pleiteando liminarmente a revogação da prisão e, no mérito, o trancamento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve quebra da cadeia de custódia de prova que comprometa a validade das investigações; (ii) verificar se a denúncia é inepta e se há ausência de justa causa para a ação penal; (iii) avaliar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cadeia de custódia prevista no art. 158-A do CPP objetiva garantir a autenticidade e integridade dos vestígios coletados. No caso concreto, o vídeo que deu início às investigações foi publicado voluntariamente por um dos investigados em rede social, servindo apenas como ponto de partida para diligências posteriores devidamente autorizadas judicialmente, afastando-se a alegação de ilicitude da prova.

4. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo de forma clara e individualizada a conduta do paciente e dos corréus, não se configurando inépcia. Além disso, a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade afasta a alegação de ausência de justa causa para a ação penal.

5. A prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de garantir a ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal (art. 312 do CPP), diante da gravidade concreta dos fatos, da possível associação criminosa e da suposta utilização de menor para a prática delitiva.

6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP) é inviável, considerando indicativos extraídos da investigação de que o paciente está supostamente envolvido com organização criminosa “Comando Vermelho” e dada a proximidade da audiência instrutória, agendada para início de abril do corrente ano.

7. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos que justificam a medida cautelar extrema.

8. Ordem de habeas corpus denegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. A quebra da cadeia de custódia não se configura quando o elemento inicial da investigação consiste em prova obtida de fonte aberta, amplamente acessível, sem interferência estatal ilícita.

2. A denúncia que descreve de forma suficiente os fatos e a participação dos réus atende ao disposto no art. 41 do CPP, não sendo considerada inepta.

3. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito, no risco à ordem pública e na necessidade de assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

4. A existência de condições pessoais favoráveis do réu não impede a decretação da prisão preventiva quando demonstrada a sua necessidade.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXVIII e IX; CPP, arts. 41, 158-A, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RHC n. 179.881/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no RHC n. 183.089/RS, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 3.12.2024; STJ, HC n. 808.943/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002139-64.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO MACHADO MOREIRA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):

Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES, que converteu a prisão temporária do paciente em preventiva, pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06; art. 14 da Lei nº 10.826/03; art. 288 do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90. O impetrante sustenta a ausência de fundamentação concreta para a prisão, a nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia, a inépcia da denúncia e a ausência de justa causa para a ação penal, pleiteando liminarmente a revogação da prisão e, no mérito, o trancamento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve quebra da cadeia de custódia de prova que comprometa a validade das investigações; (ii) verificar se a denúncia é inepta e se há ausência de justa causa para a ação penal; (iii) avaliar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cadeia de custódia prevista no art. 158-A do CPP objetiva garantir a autenticidade e integridade dos vestígios coletados. No caso concreto, o vídeo que deu início às investigações foi publicado voluntariamente por um dos investigados em rede social, servindo apenas como ponto de partida para diligências posteriores devidamente autorizadas judicialmente, afastando-se a alegação de ilicitude da prova.

4. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo de forma clara e individualizada a conduta do paciente e dos corréus, não se configurando inépcia. Além disso, a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade afasta a alegação de ausência de justa causa para a ação penal.

5. A prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de garantir a ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal (art. 312 do CPP), diante da gravidade concreta dos fatos, da possível associação criminosa e da suposta utilização de menor para a prática delitiva.

6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP) é inviável, considerando indicativos extraídos da investigação de que o paciente está supostamente envolvido com organização criminosa “Comando Vermelho” e dada a proximidade da audiência instrutória, agendada para início de abril do corrente ano.

7. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos que justificam a medida cautelar extrema.

8. Ordem de habeas corpus denegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. A quebra da cadeia de custódia não se configura quando o elemento inicial da investigação consiste em prova obtida de fonte aberta, amplamente acessível, sem interferência estatal ilícita.

2. A denúncia que descreve de forma suficiente os fatos e a participação dos réus atende ao disposto no art. 41 do CPP, não sendo considerada inepta.

3. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito, no risco à ordem pública e na necessidade de assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

4. A existência de condições pessoais favoráveis do réu não impede a decretação da prisão preventiva quando demonstrada a sua necessidade.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXVIII e IX; CPP, arts. 41, 158-A, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RHC n. 179.881/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no RHC n. 183.089/RS, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 3.12.2024; STJ, HC n. 808.943/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
THIAGO MACHADO MOREIRA
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPEMIRIM/ES
que,

nos autos nº 5003258-16.2024.8.08.0026, converteu a prisão temporária do paciente em preventiva, pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06; art. 14 da Lei nº 10.826/03; art. 288 do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

O impetrante alega, em petição inicial ID nº 12188393, a configuração de constrangimento ilegal na prisão do paciente, ao dispor que a decisão impugnada carece de fundamentação concreta e pautou-se na gravidade abstrata do crime, em descompasso com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e com a disposição do art. 312 do Código de Processo Penal. Aduz, outrossim, a quebra da cadeia de custódia na análise das provas, sob o argumento de que a denúncia se embasa em um vídeo anexado de forma direta pelo Delegado de Polícia, extraído do celular de um dos envolvidos, incorrendo em quebra da confiabilidade; autenticidade e integridade dos dados. Sucessivamente, sustenta que a inicial acusatória é inepta, prejudicando o exercício do contraditório e da ampla defesa do paciente (art. 5º, V, CF/88). Por fim, aponta ausência de justa causa para o oferecimento da denúncia, postulando pela sua rejeição nos moldes do art. 395, inciso III, do CPP. Em vista disso e da alegada ausência dos requisitos da prisão preventiva, requer seja concedida a medida liminar, declarando a ilegalidade da prisão respaldada em provas ilícitas e a sua substituição por medidas cautelares mais brandas (art. 319, CPP). No mérito, pugna pela confirmação da ordem, promovendo o trancamento da ação penal.

Juntada de Decisões proferidas pela autoridade apontada como coatora, em ID nº 12188725 e ID nº 12188731.

Decisão ID nº 12195501, na apreciação do pedido liminar, que resultou em seu
indeferimento
.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID nº 12396920.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 12440537, em que opina pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
THIAGO MACHADO MOREIRA
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPEMIRIM/ES
que,

nos autos nº 5003258-16.2024.8.08.0026, converteu a prisão temporária do paciente em preventiva, pelas supostas práticas dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06; art. 14 da Lei nº 10.826/03; art. 288 do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

O impetrante alega, em petição inicial ID nº 12188393, a configuração de constrangimento ilegal na prisão do paciente, ao dispor que a decisão impugnada carece de fundamentação concreta e pautou-se na gravidade abstrata do crime, em descompasso com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e com a disposição do art. 312 do Código de Processo Penal. Aduz, outrossim, a quebra da cadeia de custódia na análise das provas, sob o argumento de que a denúncia se embasa em um vídeo anexado de forma direta pelo Delegado de Polícia, extraído do celular de um dos envolvidos, incorrendo em quebra da confiabilidade; autenticidade e integridade dos dados. Sucessivamente, sustenta que a inicial acusatória é inepta, prejudicando o exercício do contraditório e da ampla defesa do paciente (art. 5º, V, CF/88). Por fim, aponta ausência de justa causa para o oferecimento da denúncia, postulando pela sua rejeição nos moldes do art. 395, inciso III, do CPP. Em vista disso e da alegada ausência dos requisitos da prisão preventiva, requer seja concedida a medida liminar, declarando a ilegalidade da prisão respaldada em provas ilícitas e a sua substituição por medidas cautelares mais brandas (art. 319, CPP). No mérito, pugna pela confirmação da ordem, promovendo o trancamento da ação penal.

Decisão ID nº 12195501, na apreciação do pedido liminar, que resultou em seu
indeferimento
.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID nº 12396920.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 12440537, em que opina pela denegação da ordem.

Pois bem.

Primeiramente, insta observar que a presente ação possui respaldo constitucional, no art. 5º, inciso
LXVIII, e visa a tutela da liberdade de locomoção do indivíduo, de forma preventiva ou reparatória.

Estatui a Carta Magna que
“conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.”

Em suma, insurge-se o impetrante em face da investigação que desencadeou a ação penal originária, salientando que
houve quebra da cadeia de custódia da prova. Para tanto, aduz que a denúncia se baseou em um vídeo extraído do celular de um dos investigados, não se sabendo a identidade e forma em que realizada a cópia e envio do arquivo à autoridade policial. Com base nisso, alega ilegalidade das provas obtidas no curso da investigação. Somado a isso, sustenta a ausência de justa causa para a ação penal e a inépcia da denúncia, postulando pela sua rejeição.

Apenas para contextualizar, consta
da denúncia ID nº 12188397, que o paciente
Thiago Machado Moreira
e os corréus
Welton Raposo Lapa Junior
e
Miqueias Carvalho de Souza
foram denunciados pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06; art. 14 da Lei nº 10.826/03; art. 288 do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

Expõe a inicial acusatória os seguintes fatos:

“(...) no dia
18 de setembro de 2024
, por volta das 14 horas, na localidade de Joacima, neste município, os denunciados THIAGO MACHADO MOREIRA, WELTON RAPOSO LAPA JUNIOR e MIQUEIAS CARVALHO DE SOUZA, agindo de forma livre, consciente e voluntária, portavam consigo arma de fogo, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Apurou-se, ainda, que os denunciados se associaram para a prática do tráfico de entorpecentes, realizando a venda de drogas no varejo, também, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de corromper menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal.

Ocorre que, no dia 18 de setembro de 2024, a Polícia Civil recebeu vídeos dos denunciados, junto do menor de idade MOISÉS CARDOSO ALVES, de 17 anos, ostentando poderia bélico, munições e drogas na rede social “Instagram”, trazendo a insígnia representada pelo número “2”, o que remete a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Diante disso, a autoridade policial representou pela realização de diligência de busca e apreensão e pela prisão temporária dos denunciados, sendo que, no dia
24 de setembro de 2024
apreendeu-se na residência de
THIAGO MACHADO MOREIRA 2 (duas) unidades de “crack”, uma caixa de som com suspeita de ter sido obtida por meio criminoso, 20 (vinte) sacolas de sacolé, 1 (uma) balança de precisão, 1 (um) coldre para arma de fogo, além de outros itens relacionados no documento de fl. 54 da parte 1 do IP.

De igual modo, na residência de WELTON RAPOSO LAPA JUNIOR fora encontrada 1 (uma) arma de fogo (Revólver, calibre .38), 12 (doze) munições para calibre .38 e 1 (um) munição 9mm. Além disso, com autorização judicial, seu aparelho celular fora analisado,
sendo obtidas diversas comercializações de entorpecentes, aquisições de armas de fogo e articulações criminosas
.

Assim, no curso das investigações, verificou-se que os denunciados, de forma livre, consciente e voluntária, se associam para a venda de entorpecentes na localidade de Joacima, de forma organizada e reiterada, bem como que corromperam o menor MOISÉS à prática destes crimes. Contatou-se, ainda, que demonstravam sua força bélica tanto para seus oponentes, quanto para impor temor na população
.”

Diante desses fatos, foi decretada a prisão temporária do paciente (processo nº 5002759-32.2024.8.08.0026), posteriormente convertida em prisão preventiva na data de
13/11/2024
, consoante Decisão ID nº 12188725, reconhecendo o MM. Juiz a imprescindibilidade da medida para a garantia da ordem pública; conveniência da instrução criminal e para assegurar eventual aplicação da lei penal (art. 312, CPP). Neste pronunciamento a denúncia foi recebida.

Em Decisão ID nº 12188731, emanada em
28/01/2025
, em análise das defesas prévias apresentadas pelos denunciados, dentre eles o paciente, o MM. Juiz rejeitou as preliminares arguidas; manteve a prisão preventiva dos réus e designou audiência de instrução e julgamento.

Dito isso e em relação à ilegalidade apontada no decorrer do inquérito policial, concluo que a pretensão de declaração de nulidade da prova, formulado pelo impetrante, não se sustenta.

O art. 158-A do CPP apresenta o conceito da “cadeia de custódia”, regulamentada com o fim de garantir a confiabilidade da colheita; manuseio e armazenamento das provas dos delitos que deixam vestígios.

Assim estatui a norma:
“Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.”

Na situação em comento, descortina-se da informação extraída do inquérito policial ID nº 12188395, que na data de
18/09/2024
, o agente da polícia civil recebeu um vídeo
publicado na rede social por um dos investigados
, em que indivíduos portavam material bélico, munições e drogas, possivelmente integrantes da facção carioca “Comando Vermelho”. Citado material, que foi publicado por um dos envolvidos na rede social Instagram, deu origem às investigações, como
medidas judiciais
de busca e apreensão na residência dos denunciados e averiguação do aparelho celular apreendido na posse do réu Welton Raposo Lapa Junior,
mediante ordem judicial
, em que foram extraídos diversos diálogos de comercialização de entorpecentes, aquisição de armas de fogo e articulações criminosas, segundo narra a denúncia ID nº 12188397.

Nesse passo, concluo que o vídeo a qual se insurge o impetrante conferiu somente início às investigações,
sendo que todas as provas coletadas assim o foram mediante prévia autorização judicial
, o que afasta qualquer alegação de nulidade.

Além disso, insta destacar que o impetrante, a despeito de ter alegado a presença de suposta ilegalidade na condução das investigações, deixou de apresentar provas que a atestem, o que inviabiliza o seu reconhecimento.

É importante registrar que a ação constitucional de
habeas corpus
requer a presença de prova pré-constituída pelo impetrante com o fim de conduzir à concessão da ordem, não sendo a presente via adequada para o revolvimento de fatos e provas não colacionados aos autos pela parte interessada.

Pacífica a orientação jurisprudencial neste sentido, o que resulta no indeferimento do pedido do impetrante, ademais quando evidenciada a regularidade do procedimento de investigação que desencadeou a ação penal instaurada em face do paciente. Acerca do tema, seguem os arestos:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. DENÚNCIA ESPECIFICADA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso em habeas corpus interposto por JUNIO GOMES RIBEIRO contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que denegou a ordem em writ. O recorrente alega a ilicitude das provas que embasaram sua condenação por tráfico de drogas, argumentando violação de domicílio sem justa causa e quebra da cadeia de custódia das substâncias entorpecentes e das capturas de tela de seu telefone celular. Requer a anulação do processo desde a fase investigativa e a expedição de alvará de soltura. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se as provas obtidas mediante violação de domicílio são ilícitas pela ausência de consentimento ou justa causa; (ii) verificar se houve quebra da cadeia de custódia das substâncias apreendidas e das capturas de tela, comprometendo a validade das provas. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso em domicílio alheio sem mandado judicial é permitido apenas em casos de flagrante delito, desde que fundamentado em justa causa, conforme fixado pelo STF no Tema 280 da Repercussão Geral.

No caso concreto, o tribunal de origem apontou a existência de autorização de um morador para a entrada dos policiais e indicou que a suspeita de flagrante delito já estava caracterizada externamente. A alegação de que não houve consentimento exige dilação probatória, o que é inviável em habeas corpus.

4.
Em relação à quebra da cadeia de custódia, não foi apresentada prova pré-constituída que evidenciasse qualquer irregularidade no manuseio das substâncias apreendidas ou das capturas de tela do celular, sendo inviável o reconhecimento de nulidade sem demonstração concreta de prejuízo.

IV. RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO.

(
STJ.
RHC n. 179.881/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024,
DJe de 12/11/2024.
)”

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PRESENTES. ENTRADA AUTORIZADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 2. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MANIPULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO NA VIA ELEITA. 3. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AOS FATOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A dinâmica da prisão em flagrante, como firmada no quadro fático-probatório delimitado no decisum impugnado, é a seguinte: i) os policiais receberam denúncias anônimas especificadas, no sentido de que, no endereço onde o acusado foi localizado, estaria ocorrendo tráfico de drogas; ii) em diligência para confirmar os informes, os policiais se dirigiram para o local da prisão; iii) a busca pessoal realizada no suspeito revelou que possuía quantidade de material entorpecente embalado para a venda; iv) o agente teria confessado informalmente a traficância e autorizado o ingresso dos policiais na residência onde mais drogas foram encontradas.

- Dessa forma, a revista pessoal e o ingresso no domicílio do paciente estavam justificados, pois havia elementos concretos, legítimos e idôneos de fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito e de que ocorria o crime em flagrante, o que se confirmou. Ademais, foi autorizada a entrada dos policiais pelo próprio suspeito.

2. Os julgadores da origem entenderam não haver qualquer indício de fraude ou de manipulação do material entorpecente submetido a exame toxicológico. A modificação desse juízo sobre fatos, para se concluir que houve quebra da cadeia de custódia da prova, demandaria reexame probatório inviável no habeas corpus.

-
De fato, "se as instâncias ordinárias compreenderam que não foi constatado qualquer comprometimento da cadeia de custódia ou ilegalidade da prova, o seu reconhecimento, neste momento processual, demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, como é sabido, não é possível na via eleita".
(AgRg nos EDcl no HC n. 826.476/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

3. O entendimento da Corte de origem está em conformidade com o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de ser desnecessária "a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido" (AgRg no AREsp n. 549.303/ES, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 19/5/2015, DJe de 29/5/2015).

- Ademais, a defesa não instruiu a impetração com prova documental que atestasse, inequivocamente, a inidoneidade da anotação criminal empregada na origem para fazer incidir a circunstância agravante da reincidência.
Como é de conhecimento, "a ação de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, incumbindo ao impetrante instruí-la suficiente e adequadamente, sob pena de inviabilizar a apreciação do constrangimento ilegal alegado".
(AgRg no HC n. 799.608/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ
. AgRg no HC n. 861.040/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024,
DJe de 13/3/2024
.)”

No que tange à pretensão do impetrante de trancamento da ação penal, pacificou o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando entendimento firmado na Suprema Corte, que tal medida somente é viável em situações excepcionais, quando demonstrado de plano a
atipicidade da conduta do paciente; a extinção de sua punibilidade e/ou a ausência de justa causa
. Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA E BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA RECONHECIDA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus, em que se alegava a nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial e a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal por tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) a validade do ingresso em domicílio sem mandado judicial em casos de flagrante delito, e (ii) a existência de justa causa para o trancamento da ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC, podem ser recebidos como agravo regimental quando o pedido formulado indicar inconformismo com o resultado do julgamento. No caso, foram recebidos como agravo regimental.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do RE n. 603.616/RO (Tema 280), estabelece que o ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado por fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito no interior do imóvel, com controle judicial a posteriori.

5. O Superior Tribunal de Justiça reitera que a busca domiciliar sem mandado é válida se houver elementos concretos que justifiquem a medida, conforme decidido no HC n. 608.405/PE, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 14/04/2021, e em casos similares (AgRg no HC n. 915.688/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe 19/8/2024).

6. No caso concreto, a busca domiciliar foi precedida de elementos suficientes para justificar a ação dos policiais, conforme relatado nos autos, incluindo denúncia de disparos de arma de fogo e evidências encontradas no local que corroboraram as suspeitas.

7.
A jurisprudência do STF prevê que o trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa, o que não se aplica ao caso em análise
(RHC 219635 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 27/10/2022).

8. Não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, que apresentou de forma clara e fundamentada as razões para a manutenção da decisão de primeira instância e do Tribunal de origem, afastando a tese de ilegalidade no ingresso domiciliar e reconhecendo a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria. IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental e, nesta extensão, desprovido.

(
STJ.
AgRg no RHC n. 183.089/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024,
DJEN de 13/12/2024.
)”

In casu,
constato a presença do
fumus comissi delicti
, pautada nos indícios mínimos de
materialidade
e
autoria
delitivas.

Descreve a peça incoativa, em relação ao paciente, que após o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, autorizado judicialmente, foram apreendidas
droga, balança de precisão, 01 (um) coldre para arma, além dos itens relacionados no Inquérito Policial, parte 01, fl. 54
, constituindo elementos aptos à deflagração da ação penal e decretação da prisão preventiva em desfavor do coacto (art. 312, CPP).

Somado a isso, vislumbro a presença do
periculum in libertatis
, extraindo-se das investigações o possível envolvimento dos réus, incluindo o paciente, nos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas no Município, com auxílio de menor infrator e aporte de material bélico.

Afigura-se, desse modo, necessária a prisão preventiva, mostrando-se como a única via adequada à garantia da ordem pública, impedindo a continuidade das condutas ilícitas pelo grupo; com o fim de permitir a regular instrução criminal de forma ilesa, sem interferências e também visando assegurar eventual futura aplicação da pena (art. 312, CPP).

Evidencio, com base nesses fundamentos, que a decisão impugnada pautou-se na gravidade concreta dos fatos em apuração, atendendo à disposição do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Em apreciação de situação similar à dos autos, segue o precedente:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM FORTES INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DENÚNCIA INDIVIDUALIZANDO AS FUNÇÕES DE CADA CORRÉU. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva e trancar a persecução penal por inépcia da denúncia.

2. A prisão preventiva foi mantida com base em indícios de envolvimento do paciente em organização criminosa e tráfico de drogas, além de antecedentes criminais.

3. A defesa alega ausência de justa causa para a persecução penal e falta de fundamentação para a custódia preventiva.

II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada e se há inépcia na denúncia que justifique o trancamento da ação penal.

III. Razões de decidir 5.
A prisão preventiva foi mantida com base em indícios concretos de envolvimento do paciente em organização criminosa, o que justifica a medida para garantia da ordem pública.

6. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não havendo ilegalidade que justifique o trancamento da ação penal.

7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável diante da gravidade concreta da conduta delituosa e da periculosidade do paciente.

IV. Dispositivo 8. Ordem de habeas corpus denegada.

(
STJ
. HC n. 808.943/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024,
DJEN de 23/12/2024
.)”

Registro, outrossim, que a denúncia restou recebida pelo MM. Juiz (ID nº 12188725), demonstrando carecer de fundamento a alegação de inépcia da denúncia (art. 395, I, CPP) e/ou de ausência de justa causa para a ação penal, restando, ao contrário, demonstrada a presença de material probatório suficiente ao oferecimento da denúncia e instauração da persecução criminal em face do paciente e demais réus.

Indo além, concluo que persistem os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se insuficiente a fixação de medidas cautelares alternativas elencadas no art. 319 do citado diploma legal.

Há registro nos autos de possível envolvimento do paciente com o Comando Vermelho, facção criminosa carioca voltada aos crimes de tráfico de drogas; associação para o tráfico de drogas e homicídios. Além disso, conforme informações prestadas pelo MM. Juiz em ID nº 12396920, foi designada audiência instrutória para início de abril do corrente ano. Neste diapasão, reputo que mostra-se inviável proceder a substituição da medida cautelar extrema por outra mais branda, revelando aquela como necessária não somente para o resguardo da ordem pública, como também para assegurar a regular instrução criminal (art. 312, CPP). Assim, resta demonstrado o
periculum libertatis
.

Importante trazer à baila o seguinte precedente que bem abarca a matéria:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCESSO QUE TRANSCORRE COM NORMALIDADE APESAR DO PERÍODO DE PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EM CONTINUAÇÃO DESIGNADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. SUPOSTA PARTICIPAÇÃO EM FACÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE.

1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

2.
No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além dos entorpecentes apreendidos, o fato de o acusado supostamente fazer parte da facção criminosa "Comando Vermelho".

Tudo a revelar e a indicar a necessidade da manutenção da medida extrema.

3. O excesso de prazo, segundo o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se as circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal ou do processo, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.

4. No caso, nota-se que o trâmite processual segue o seu curso normal, apesar do período de pandemia causada pela covid-19, inclusive com a custódia cautelar reavaliada e audiência em continuação designada para 15/9/2021.

5. Agravo regimental improvido.

(
STJ.
AgRg no RHC n. 151.724/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021,
DJe de 13/10/2021
.)”

Somado a isso, registro que o fato do paciente ser detentor de condições pessoais favoráveis não é suficiente para conferir-lhe a liberdade, devendo a custódia preventiva ser mantida na hipótese em que demonstrada a presença dos requisitos autorizativos da medida (art. 312, CPP), como ocorre na situação sob análise. Sobre o tema:

“(...) 7.
O STJ entende que condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há fundamentação concreta.
(...) 9. Recurso não conhecido. (
STJ.
AgRg no HC n. 948.193/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe de 9/12/2024
.)”

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que desproveu recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas e a prisão preventiva do réu.

2. Fato relevante. Policiais, após denúncias anônimas, realizaram campana e observaram movimentação suspeita no apartamento do réu.

Abordaram um usuário que confirmou a compra de drogas do acusado, justificando a entrada no domicílio e a apreensão de substâncias ilícitas e objetos relacionados ao tráfico.

3. Decisões anteriores.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com base na necessidade de garantir a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva.

II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a busca e apreensão realizadas sem mandado judicial foram legais, diante das denúncias anônimas e da situação flagrancial observada.

5. A questão também envolve a análise da manutenção da prisão preventiva, considerando a alegação de ausência de fundamentação idônea e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas.

III. Razões de decidir 6. A busca e apreensão foram consideradas legais, pois baseadas em fundada suspeita e situação de flagrante delito, conforme jurisprudência do STF e STJ.

7.
A prisão preventiva foi mantida devido à gravidade concreta do delito e ao risco de reiteração delitiva, não sendo suficientes as condições pessoais favoráveis do réu para afastar a necessidade da custódia cautelar.

8.
A decisão destacou que a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência, pois se trata de medida cautelar necessária para garantir a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A busca e apreensão sem mandado judicial é válida quando baseada em fundada suspeita e situação de flagrante delito. 2. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do delito e risco de reiteração delitiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis do réu".

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244, 312, 319, 387, § 1º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Tema 280; STJ, RHC 158.580/BA, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/4/2022; STJ, AgRg no HC 774.997/GO, Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 22/6/2023.

(
STJ
. AgRg nos EDcl no REsp n. 2.155.232/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em 18/12/2024
.)”

Por tais razões, ante a ausência de ilegalidade na prisão do paciente a ser reparada pela via do
Habeas Corpus
,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.